Tribunal: TJDFT
Processo: 0712987-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0712987-12.2024.8.07.0003 Apelante : PAULO HENRIQUE SOUZA DE ASSIS Apelados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, I. D. S. D. A. e F. G. S. D. Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator